Tribunal: TJDFT
Processo: 0731281-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA E REFLEXOS NA CONVERSÃO DA LPA. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PROVA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado contra sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos de no 0731281-78.2021.8.07.0016, que julgou procedente em parte o pedido para condenar o Distrito Federal ao pagamento da diferença entre o valor efetivamente pago e o valor devido a título de licença-prêmio, com inclusão do auxílio-alimentação e o auxílio-saúde. Recorre a parte autora contra o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito ao abono de permanência, bem assim à sua inclusão na base de cálculo da conversão da licença prêmio. Aduz a recorrente que implementou todos os requisitos necessários à concessão do abono, bem assim que deveria ele ter sido considerado na base de cálculo da conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada na atividade O réu/recorrido, por sua vez, afirma que deve ser mantida a sentença de primeiro grau ante a ausência de provas dos fatos constitutivos do direito da autora.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Com efeito, os argumentos da recorrente acerca da data do seu ingresso na Secretaria de Saúde, o tempo de contribuição e a data em que implementou os requisitos para aposentadoria não foram suscitados perante o Juízo de origem. A recorrente se limitou a argumentar na petição inicial, de forma genérica, que sua aposentadoria fora publicada somente em 14/06/2016, tendo trabalhado por 157 (cento e cinquenta e sete) dias a mais, fazendo jus ao recebimento de abono de permanência, observada a prescrição parcial. Não obstante, não houve qualquer explanação detalhada acerca da data de ingresso, requisitos para aposentadoria e data de sua implementação. Assim, diante da existência de inovação recursal e, por conseguinte, da supressão de instância, não conheço do recurso nesta parte. Preliminar de não conhecimento parcial suscitada de ofício e acolhida.
IV. O abono de permanência consiste em benefício financeiro previsto no art. 40, § 19 da Constituição da República, consoante a EC 41/2003, correspondente ao mesmo valor da contribuição previdenciária devida pelo servidor público. É devido ao titular de cargo público que já tenha implementado os requisitos para aposentadoria voluntária não proporcional, que opte por permanecer em atividade. No caso, contudo, tal como exposto na sentença, “(...) é importante ressaltar que não há nos autos comprovação de que a autora permaneceu na ativa quando já havia implementado os requisitos necessários para aposentadoria (...).” Ademais, como exposto no item anterior, limitou a argumentar na petição inicial, de forma genérica, que sua aposentadoria fora publicada somente em 14/06/2016, tendo trabalhado por 157 (cento e cinquenta e sete) dias a mais, sem qualquer explanação detalhada acerca da data de ingresso, requisitos para aposentadoria e data de sua implementação. Não merece reforma, portanto, a sentença que julgou improcedente o pedido por ausência de prova do fato constitutivo do direito da autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.
V. Recurso CONHECIDO EM PARTE e, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
VI. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, bem assim dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, art. 55 da Lei 9.099/95.